Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-82.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008366-82.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DINORA ALVES ARCE - CPF: 458.205.621-00 (EMBARGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008366-82.2024.8.11.0003.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO:
DINORA ALVES ARCE.

EMENTA:

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto em Ação Revisional de Contrato Bancário, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinando sua substituição pela média de mercado, além da restituição simples dos valores pagos a maior. O embargante alega omissão quanto à análise de documento específico (ID 160951531) e contradição na decisão colegiada ao afastar autorização para descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar documento apontado como relevante para a definição da natureza do contrato; (ii) apurar se houve contradição interna na decisão ao reconhecer a abusividade dos encargos cobrados apesar da consignação em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente a natureza consignada do contrato com base nos documentos regulares dos autos, identificando-o como “BB CRÉDITO SALÁRIO”, vinculado à Prefeitura Municipal de Rondonópolis, afastando a alegada omissão.

A referência a documento não constante dos autos configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, os quais não se prestam à inclusão de elementos novos no julgamento.

A alegada contradição não se verifica, pois o reconhecimento da abusividade decorre de cobrança de encargos financeiros superiores à média de mercado, mesmo em contrato consignado, o que compromete o equilíbrio contratual à luz do CDC.

O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ.

A advertência sobre reiteração de tese já apreciada se justifica à luz do art. 1.026, § 2º, do CPC, como medida de prevenção à litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão não se configura quando o acórdão examina, com base nos autos, a natureza contratual invocada pela parte.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna à decisão, não se confundindo com mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 51, IV; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008366-82.2024.8.11.0003.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO:
DINORA ALVES ARCE.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do acórdão negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 1008366-82.2024.8.11.0003, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado, justificando sua substituição judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.

A restituição dos valores pagos a maior em razão da abusividade dos encargos deve ocorrer de forma simples, quando ausente a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV. Decreto nº 22.626/1933.”

O embargante sustenta que o v. acórdão é omisso quanto à análise de documento apontado como ID 160951531, supostamente integrante dos autos, o qual conteria cláusula contratual essencial à definição da natureza da operação financeira discutida.

Aduz, ainda, que a decisão colegiada teria incorrido em contradição ao afastar a existência de autorização para os descontos efetuados em folha de pagamento, bem como ao reconhecer a abusividade da cobrança.

Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para o fim de suprir as supostas omissões e contradições, com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 295427358, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese em análise, o v. acórdão embargado examinou de forma exaustiva a matéria controvertida, não havendo omissão quanto à modalidade contratual, a qual restou devidamente reconhecida com base nos documentos constantes dos autos.

O contrato foi regularmente anexado à exordial e indica, de forma expressa, tratar-se da modalidade “BB CRÉDITO SALÁRIO”, com vinculação ao convênio n. 149366, celebrado com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis – entidade empregadora da parte autora. Tal circunstância corrobora a natureza consignada da operação, afastando qualquer dúvida sobre a modalidade pactuada.

A menção a documento diverso, não constante dos autos, configura tentativa indevida de inovação recursal, o que é vedado. Ademais, a argumentação do embargante evidencia apenas inconformismo com a conclusão adotada no julgado, não sendo a via aclaratória apropriada para rediscussão da matéria já decidida.

A ilegalidade reconhecida na decisão colegiada decorre da verificação de que, apesar da natureza consignada do contrato, a cobrança dos encargos financeiros ultrapassou os limites da razoabilidade, revelando-se abusiva à luz dos princípios que regem as relações de consumo, especialmente o dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025